Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DEMANDADA. EXTINÇÃO. TITULARIDADE DA DEMANDADA. PESSOA FÍSICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a convicção de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP).

2. Ante a constatação de que a executada exerce suas atividades sob a modalidade de empresa individual, incide à espécie o entendimento, firmado pelo egrégio Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 508.190/SP, de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos".

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.